Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-90.2015.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002659-90.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR DE FATIMA SANTOS - CPF: 378.630.531-53 (APELADO), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que restabeleceu o benefício de auxílio-doença em favor do autor Jair de Fátima Santos, cessado administrativamente em 15/06/2013, após constatação de recuperação parcial da capacidade laborativa. O autor, lavrador, foi acometido por graves sequelas decorrentes de acidente de trabalho (picada de serpente venenosa), que o incapacitaram parcialmente para o exercício de sua atividade habitual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de incapacidade permanente para o exercício de sua atividade profissional, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente, em virtude da redução parcial de sua capacidade laboral.

III. Razões de decidir
3. A legislação previdenciária, em seu art. 42 da Lei no 8.213/1991, condiciona a concessão de aposentadoria por invalidez à comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como à impossibilidade de reabilitação profissional. No caso, os laudos periciais apontam para a incapacidade parcial e permanente do autor, o que impede a concessão de aposentadoria por invalidez, mas justifica a manutenção do auxílio-doença e a concessão de auxílio-acidente, conforme art. 86 da mesma lei.
4. O autor apresentou redução significativa de sua capacidade laboral, mas ainda possui condições de desempenhar outras atividades, o que afasta a total incapacidade exigida para a aposentadoria por invalidez.
5. Em situações análogas, a jurisprudência tem reafirmado que a incapacidade parcial não autoriza a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, devendo ser concedido o auxílio-acidente quando comprovada a redução da capacidade para o trabalho, sem exclusão total da capacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez requer a comprovação de incapacidade total e permanente, sendo indevida quando verificada apenas a incapacidade parcial e permanente, que justifica a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 10002884620188110024, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra
JAIR DE FÁTIMA SANTOS
, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho com Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Acidente
n. 0002659-90.2015.8.11.0028, ajuizada na
Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, cessado administrativamente em 15/06/2013 e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante busca a reforma integral da sentença, argumentando que os laudos apresentados até o momento não são suficientes para comprovar a permanência da incapacidade alegada e que a cessação do benefício foi devida.

Afirma que, no presente caso, não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez.

Reforça que a cessação do benefício foi legítima, com base nos laudos médicos da época, que atestavam a recuperação da capacidade laborativa do autor, defendendo a reforma da sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar de forma integral da sentença.

Nas contrarrazões apresentadas apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o benefício de auxílio-doença foi indevidamente cessado, defende que as provas médicas juntadas aos autos são robustas, sustentando que sua condição de saúde é incompatível com a função de lavrador e enfatizando que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho são permanentes.

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a falta de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata de apelação interposta pelo INSS contra a decisão que restabeleceu o benefício de auxílio-doença ao autor, Jair de Fátima Santos e condenou o apelante ao pagamento de verbas honorarias.

A sentença julgou procedente o pedido do autor, determinando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença. A apelante, INSS, sustenta que a decisão foi proferida sem o devido exame pericial e que os laudos apresentados não comprovaram, de forma robusta, a permanência da incapacidade alegada. Assim, pleiteia a reforma integral da sentença, com a consequente manutenção da cessação do benefício.

O benefício havia sido cessado em 15 de junho de 2013, com fundamento na recuperação da capacidade laborativa do segurado, conforme atestado médico administrativo. Em sua ação, o autor alegou que, em decorrência de um acidente de trabalho (picada de serpente venenosa), desenvolveu sequelas graves que o impossibilitaram de exercer suas atividades laborais.

Os documentos anexados indicam que o autor sofreu limitações permanentes em decorrência da picada de serpente (CID X20.7 e CID T63.0), que o incapacitam para o trabalho de lavrador, atividade que exige esforço físico intenso.

Da análise dos autos extrai-se que a parte requerida e a parte requerente elaboraram quesitos, os quais foram respondidos pelo perito conforme id.

181737713 - fls – 88 e 89, desse modo, as alegações de ausência de provas não prospera haja vista a própria parte apelante ter levantado questões as quais foram respondidas pelo perito médico.

Ademais, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença, conforme dispõe o art. 59 da Lei 8.213/1991, que prevê o benefício quando o segurado se encontra temporariamente incapacitado para o trabalho habitual por mais de 15 dias.

Pois bem.

O auxílio-doença, previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, é devido quando o segurado ficar incapacitado para trabalho ou para atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, vejamos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dos autos, extrai-se que o autor ora apelado recebeu o benefício de 15/02/2013(DIB) a 15/06/2013(DCB), compulsando o laudo pericial, nota-se que o apelado possui incapacidade laboral temporária por tempo indeterminado:

“16) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

R: TEMPO INDETERMINADO”

No caso do auxílio-acidente, é previsto no art. 86 da Lei 8.213/1991, é devido quando o segurado, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresenta redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. As provas constantes nos autos, especialmente o laudo médico, indicam que as sequelas do acidente geraram uma redução permanente da capacidade do autor para a atividade de lavrador:

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R: ESTAVA NO MATO ROÇANDO QUANDO A COBRA O ATACOU.

13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

R: EXERCE, POREM COM DIFICULDADE.

Assim, em não se configurando a total incapacidade para o trabalho, mas reconhecendo-se a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, o autor faz jus à concessão do auxílio-acidente.

No que tange o pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme previsto no art. 42 da Lei 8.213/1991, exige-se que a incapacidade seja total e definitiva, não apenas para a atividade habitual, mas para qualquer atividade que permita a subsistência do segurado, vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No presente caso, as provas atestam a limitação laboral do autor, levando em consideração a idade do autor (68 anos) e seu labor (lavrador), percebe-se a possibilidade da conversão e concessão do benefício.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810 DO STF E N. o 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de vaqueiro, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado. 4. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas no. 810 do STF e n.o 905 do STJ.

(TJ-MT 10002884620188110024 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022) (Grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024